Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704822-22.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIRENE CAMARGO MENDONCA, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital